Tribunal: STF
Processo: HC 245990
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº 201.319.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “diversas munições, balança de precisão, 0,024kg [vinte e quatro decigramas] de "haxixe", 0,012kg [doze decigramas] de "crack", 3,013kg [três quilogramas e treze centigramas] de "maconha", além de outros objetos”.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E CONSEQUENTE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE. ALEGADA A ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. TESE IMPROCEDENTE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE MOTIVARAM A AVERIGUAÇÃO DE LOCAL APONTADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. AGENTES ESTATAIS QUE VISUALIZARAM ATITUDE SUSPEITA DO PACIENTE, INDICADO COMO TRAFICANTE NAS NOTÍCIAS APÓCRIFAS. ABORDAGEM DE ADOLESCENTE QUE IMPUTOU A LIDERANÇA DO INVESTIGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA. APREENSÃO DE CRACK, MACONHA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ELEMENTOS INDICIÁRIOS ANGARIADOS QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS, APTAS A JUSTIFICAR O INGRESSO EM DOMICÍLIO. OUTROSSIM, ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE CORROBORAM OS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS DOS AGENTES PÚBLICOS. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO PARA QUE SEJA, EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, ALTERADA A DECISÃO OUTRORA EXARADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA PLANTONISTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “não pode o Julgador - em mesma posição hierárquica e sem a superveniência de novas informações- revogar a decisão proferida por outro Magistrado que, no exercício de sua regular competência, ainda que em caráter plantonista, decide acerca da prisão em flagrante do detido”. Afirma que “ao atuar como parte no processo penal e se manifestar favorável pela concessão do Habeas corpus no tribunal de origem o Ministério Público deixa de apresentar resistência à pretensão da Defesa, de maneira que caso o julgador proferisse decisão contrária ao requerido (por ambas as partes), estaria atuando como juiz inquisidor, o que, como dito acima, não foi recepcionado pela Constituição da República de 1988, que privilegiou o sistema acusatório, ficando o juiz adstrito aos termos da manifestação final das partes”. Entende ter ocorrido violação de domicílio fora das hipóteses constitucionalmente admitidas.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto e pelo muito mais que será apreciado por Vossa Excelência, pugna-se para que esta ordem de habeas corpus seja concedida, liminarmente, em caráter definitivo, pois a prisão do Paciente se fundamentou em diligência de busca e apreensão irregular sem mandado judicial com base em denúncias anônimas, sem o consentimento dos moradores do imóvel, em latente violação à cláusula de inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal, razão pela qual há irregularidade no decreto de prisão combativo sendo consequentemente, nulas, impondo-se o trancamento da ação penal ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Entendendo não ser o caso de concessão liminar da ordem definitiva, pugna-se pela concessão do pedido liminar de natureza urgente para ao menos revogar a prisão preventiva aplicando medidas cautelares diversas da prisão de exceção que foi relaxada pelo magistrado plantonista e cassada por juízo de primeiro grau.



    Após, requer seja a autoridade coatora oficiada para prestar as informações de praxe, com a posterior remessa dos autos à Procuradoria-geral de Justiça para manifestação e regular prosseguimento do feito. 



    Ao final, pugna-se pela total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a prisão do Paciente, declarando, por conseguinte, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão arbitrária do domicílio e, consequentemente, trancar a ação penal como já havia trancado pelo juiz plantonista. 



    Antes do julgamento final da ordem, pugna-se pela intimação da defesa para que possa defender a tese exposta neste writ por meio de sustentação oral, a ser realizada por videoconferência.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente